Tribunal: STJ
Processo: 0030045-53.2015.8.11.0042
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2705601 - MT (2024/0283596-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WESLLEY HENRIQUE DA SILVA VAZ DE CAMPOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
NULIDADE DA PROVA. INVASÃO DOMICILIAR. ENCONTRO FORTUITO.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal da origem concluiu pela licitude das provas encontradas na
residência do réu, tendo em vista que o encontro foi fortuito, quando se
buscava provas de outro delito.
2. Concluindo o Tribunal de origem que – embora não exorbitante a
quantidade de drogas (11,81 gramas de cocaína) –, a forma de
acondicionamento (10 porções); a apreensão de petrechos comumente
utilizados no comércio malsão (balança de precisão, ácido bórico e éter
alcoolizado) revelam circunstâncias que, somadas, comprovam a traficância.
3. Alterar a conclusão da origem, conforme pleito defensivo, encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ, diante da impossibilidade de reexaminar fatos e
provas.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48136744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:18
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: cb8c873f-7af4-4c13-a27e-0d54eb5cd088

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2705601 - MT (2024/0283596-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WESLLEY HENRIQUE DA SILVA VAZ DE CAMPOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
NULIDADE DA PROVA. INVASÃO DOMICILIAR. ENCONTRO FORTUITO.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal da origem concluiu pela licitude das provas encontradas na
residência do réu, tendo em vista que o encontro foi fortuito, quando se
buscava provas de outro delito.
2. Concluindo o Tribunal de origem que – embora não exorbitante a
quantidade de drogas (11,81 gramas de cocaína) –, a forma de
acondicionamento (10 porções); a apreensão de petrechos comumente
utilizados no comércio malsão (balança de precisão, ácido bórico e éter
alcoolizado) revelam circunstâncias que, somadas, comprovam a traficância.
3. Alterar a conclusão da origem, conforme pleito defensivo, encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ, diante da impossibilidade de reexaminar fatos e
provas.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por WESLLEY HENRIQUE DA
SILVA VAZ DE CAMPOS contra decisão monocrática de minha relatoria, em que
conheci do agravo para não conhecer do recurso especial manejado contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, assim ementado (e-STJ
fls. 384-385):
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORECENTES. SENTENÇA
DESCLASSIFICATÓRIA PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI 11.343/06.
PRETENDIDA A RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO.
PROCEDÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS DO CRIME DE
Documento eletrônico VDA48137070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:02
Código de Controle do Documento: 3a313020-4c46-460b-8828-fe0d7ea6bd3c

TRÁFICO DE DROGAS NO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM QUE
SE APURAVA SUPOSTO COMETIMENTO DE CRIME DE TENTATIVA DE
HOMICÍDIO. FENÔMENO DA SERENDIPIDADE. DEPOIMENTO DOS
POLICIAIS DOTADO DE FÉ PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO LÍCITO.
PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTES. PROVA
TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA
CONDUTA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES
PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO EM PROVIDO COMOPARECER.
CONSONÂNCIA.
1. À luz do fenômeno da serendipidade, são lícitas as provas obtidas por
meio da entrada no domicílio do acusado, adotada em estrita consonância
com a norma constitucional, ainda que o entorpecente encontrado na
referida residência não possuísse, nenhum liame com o delito que ensejou o
ingresso em sua residência.
1.2 É imperativa a condenação quando a prova colhida nos autos demonstra
de forma indene de dúvida que a conduta do acusado se amolda à figura
típica descrita no art. 33 da Lei n. 11.343/06, considerando que – embora
não, caput, exorbitante a quantidade de drogas (11,81 gramas de cocaína) -
, a forma de acondicionamento (10 porções); a apreensão de petrechos
comumente utilizados no comércio malsão (balança de precisão, ácido
bórico e éter alcoolizado) revelam circunstâncias que, somadas, comprovam
a traficância.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 512-524).
É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
A conclusão da instância de origem no sentido da inadmissibilidade do
recurso deve ser mantida (e-STJ fls. 443-450).
O recurso especial (e-STJ 411/431) tem como a declaração de nulidade da
prova obtida em razão de violação domiciliar, bem como a desclassificação
da conduta do recorrente para uso de drogas, conforme entendimento do
juízo de primeiro grau.
No tocante à alegação de violação do domicílio, a questão foi bem analisada
no parecer do Ministério Público Federal, cujos fundamentos adoto
integralmente como razões de decidir (e-STJ fls. 496-497):
A descoberta
da prática de novo crime (no caso, de tráfico de
a posteriori
entorpecentes) decorreu de uma circunstância anterior concreta justificadora
do ingresso no domicílio do recorrente, motivo pelo qual, à luz do fenômeno
Documento eletrônico VDA48137070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:02
Código de Controle do Documento: 3a313020-4c46-460b-8828-fe0d7ea6bd3c

da serendipidade, são lícitas todas as provas obtidas por meio da medida,
adotada em estrita consonância com a norma constitucional, ainda que os
objetos ilícitos encontrados na referida residência não possuíssem liame
com o delito que ensejou o ingresso em seu domicílio (no caso, com o
suposto crime de homicídio tentado praticado anteriormente) (AgRg no HC n.
693.558/GO, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
23/11/2021
30/11/2021
A propósito, "Segundo a Teoria do Encontro Fortuito de Provas (princípio da
serendipidade),
admitida
pela
jurisprudência
desta
Corte,
independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus,
consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da
persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por
ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito
regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o
crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de
finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos
probatórios" (AgRg no AREsp n. 2.037.992/SC, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
6/9/2022
13/9/2022
Lado outro, o acórdão examinou provas do processo e concluiu que, pelo
contexto em que se deu a apreensão, recorrente exercia a mercancia ilícita
de entorpecentes. Eventual modificação da decisão da Corte local exigiria
novo exame de fatos e provas, o que não é admitido pela Súmula n° 07
desse Egrégio Tribunal ("A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial.").
De fato, no caso em análise, não ocorreu desvio de finalidade, posto que os
policiais, adentram no domicílio do agravante, após avistarem marcas de
tiros na porta, assim, legitimados por fundada suspeita do delito de
homicídio, e o encontro da droga não se deu em ampla varredura de todo o
domicílio, mas sim, num dos cômodos. Assim, a decisão do Tribunal de
origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte.
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE
PRISÃO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. DESVIO DE
FINALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS.
PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE ARMA DE
FOGO. REITERAÇÃO DELITIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280, de repercussão geral,
estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando
flagrante delito.
2. No caso concreto, não há nulidade no ingresso realizado pelos policiais,
uma vez que estavam em estrito cumprimento do dever legal para
Documento eletrônico VDA48137070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:02
Código de Controle do Documento: 3a313020-4c46-460b-8828-fe0d7ea6bd3c

cumprimento de mandado de prisão expedido contra o agravante, tendo sido
realizada campana para comprovação do flagrante, o que constitui fundadas
razões para a realização da diligência ora impugnada.
3. Diferentemente do alegado nas razões recursais, não há o que se falar em
desvio de finalidade, pois os policiais não realizaram varredura no local a
pretexto de cumprir um mandado de prisão. Ao adentrar o imóvel, de apenas
um cômodo, os policiais imediatamente avistaram grande quantidade de
drogas e uma arma de fogo, configurando portanto, encontro fortuito de
provas.
3. A custódia foi devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito
(apreensão de arma de fogo e grande quantidade de entorpecentes), além da
reiteração delitiva do ora agravante, a evidenciar a necessidade da prisão
para garantia da ordem pública.
4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas
à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
5. Agravo regimental improvido
(AgRg no HC n. 865.859/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
26/2/2025
10/3/2025

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. FISHING EXPEDITION NÃO
EVIDENCIADA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDO.
ENCONTRO
FORTUITO
DE
PROVA.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
QUANTUM PROPORCIONAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART.
33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS. ÓBICES DAS SÚMULAS 7 e 83 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I.
CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, no qual se discute a legalidade de provas obtidas durante
cumprimento de mandado de busca e apreensão e a dosimetria da pena
aplicada por tráfico de drogas.
2. Durante a execução de mandado de busca e apreensão relacionado a
crime patrimonial, foram encontradas drogas. As penas foram aumentadas
com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas e nas demais
circunstâncias do caso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de drogas
durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão para crime
diverso caracteriza "fishing expedition" e se a dosimetria da pena foi
adequada.
4. Há também a discussão sobre a aplicação do redutor de pena previsto no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48137070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:02
Código de Controle do Documento: 3a313020-4c46-460b-8828-fe0d7ea6bd3c

5. A apreensão de drogas durante o cumprimento de mandado de busca e
apreensão para crime diverso não caracteriza "fishing expedition", mas sim
encontro fortuito de provas, sendo legítima a utilização das provas obtidas.
6. A grande quantidade e a natureza das drogas apreendidas são
circunstâncias judiciais desfavoráveis, justificando a elevação da pena-base,
em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/06.
7. A aplicação do tráfico privilegiado foi afastada com base em elementos
concretos que indicam dedicação às atividades criminosas, conforme dados
das interceptações telefônicas, que deixaram claro o envolvimento diário
sobre o manejo e transporte de entorpecentes, bem como sobre os proveitos
do tráfico.
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
(AREsp n. 2.714.235/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
17/12/2024
3/1/2025
Por fim, a pretensão de desclassificação da conduta de tráfico para uso de
drogas, não se resume à mera aplicação do direito aos aspectos fáticos
delineados no acórdão recorrido, pois o acolhimento do recurso especial
dependeria de análise aprofundada da prova e não apenas nova
interpretação.
No caso, incide a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que "a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
O papel definido pela Constituição Federal para o Superior Tribunal de
Justiça na apreciação do recurso especial não é o de promover um terceiro
exame da questão posta no processo, limitando-se à apreciação de
questões de direito, viável apenas quando não houver questionamentos que
envolvam os fatos e as provas do processo.
Por isso, quando não puder ser utilizado com a finalidade exclusiva de
garantir a uniformidade da interpretação da lei federal, analisada
abstratamente, não se pode conhecer do recurso especial, que não se
presta à correção de alegados erros sobre a interpretação fático-processual
alcançada pelas instâncias ordinárias.
Esse é o pacífico sentido da jurisprudência deste Superior Tribunal (AgRg no
AREsp n. 2.479.630/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
; e AgRg no REsp n. 2.123.639
16/9/2024
18/9/2024
/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/5/2024
3/6/2024
Por fim, registro que, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo
Civil, incumbe monocraticamente ao relator "não conhecer de recurso
inadmissível", hipótese amparada também pelo art. 253, parágrafo único, II,
a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, conheço do agravo e não conheço do recurso especial.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Documento eletrônico VDA48137070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:02
Código de Controle do Documento: 3a313020-4c46-460b-8828-fe0d7ea6bd3c

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48137070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:02
Código de Controle do Documento: 3a313020-4c46-460b-8828-fe0d7ea6bd3c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0283596-6
AREsp 2.705.601 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00278786320158110042 00300455320158110042 278786320158110042
300455320158110042
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WESLLEY HENRIQUE DA SILVA VAZ DE CAMPOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WESLLEY HENRIQUE DA SILVA VAZ DE CAMPOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542245551074:104<105<@
2024/0283596-6 - AREsp 2705601 Petição : 2025/0042166-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48114671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:21:20
Código de Controle do Documento: C112D8EA-DD5E-47C0-92BB-16E300994EB6